Tribunal: TJMT
Processo: 1014301-78.2023.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014301-78.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVERALDO DE JESUS NOGUEIRA - CPF: 810.306.571-49 (APELANTE), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O LAUDO PERICIAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em Ação de Cobrança de Indenização Securitária julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das
custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, ressalvada a condição prevista no art. 98, §3º, do CPC. O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de oportunidade para manifestação sobre o laudo pericial, e, no mérito, pleiteia a reforma da sentença para reconhecimento do direito à indenização securitária, alegando que a doença ocupacional
equipara-se
a acidente de trabalho e que cláusula excludente de cobertura seria abusiva. A apelada, nas contrarrazões, defende a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a ausência de intimação das partes para manifestação sobre o laudo pericial configura cerceamento de defesa;
e
estabelecer se a sentença deve ser anulada para reabertura da fase instrutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contraditório e a ampla defesa, garantidos no art. 5º, inciso LV, da CF/1988, e no art. 10 do CPC, asseguram às partes o direito de se manifestarem sobre todas as provas produzidas no processo, inclusive o laudo pericial.

O art. 477, §1º, do CPC, impõe a obrigatoriedade de intimação das partes para manifestação sobre o laudo pericial no prazo comum de quinze dias, podendo apresentar
quesitos suplementares ou requerer esclarecimentos.

A ausência de abertura de prazo para manifestação após a juntada do laudo pericial caracteriza cerceamento de defesa, por comprometer o exercício do contraditório e a regularidade da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação das partes para manifestação sobre o laudo pericial configura cerceamento de defesa, por violar o contraditório e a ampla defesa.

A sentença proferida sem observância do contraditório quanto à prova técnica deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso LV; CPC,
arts
. 10 e 477, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 0006318-83.2006.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 01/03/2023, DJE 09/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cobrança de Indenização Securitária julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, porém com a ressalva prevista no art. 98, §3º, do CPC
.

O apelante
argui
cerceamento de defesa, uma vez que o juízo
a quo
proferiu a sentença sem oportunizar às partes a manifestação sobre o laudo pericial produzido. Argumenta que o magistrado desconsiderou o direito das partes de impugnar ou requerer esclarecimentos sobre o laudo, afrontando, assim, o princípio do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e no artigo 10 do CPC.

Afirma
que o artigo 477, §1º, do CPC assegura
aos litigan
tes o direito de se manifestarem sobre o laudo pericial no prazo comum de quinze dias, o que não foi observado no caso concreto. Ressalta que a ausência de manifestação comprometeu a higidez da decisão judicial e causou
-lhe
evidente prejuízo,
uma vez
que foi privad
o
da possibilidade de questionar eventuais equívocos, omissões ou inconsistências do laudo.

S
ustenta que faz jus à indenização securitária, pois as
doenç
as apresentadas decorreram do exercício de atividade laborativa e, portanto, devem ser equiparadas a acidente de trabalho, com fundamento na Lei n
.
8.213/91.

Argumenta que a função social do contrato de seguro, aliada ao princípio da boa-fé objetiva (artigos 421 e 422 do Código Civil), impõe à seguradora a obrigação de cobertura também em casos de doenças ocupacionais.

Defende que a cláusula contratual que exclui a cobertura para doenças ocupacionais é abusiva, nos termos do CDC, devendo ser declarada nula de pleno direito.

Por fim, requer, preliminarmente, a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para que as partes sejam intimadas a se manifestarem sobre o laudo pericial. No mérito, pede a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à indenização securitária, nos moldes previstos na apólice e conforme o entendimento jurisprudencial aplicado às doenças ocupacionais.

Pugna pelo
p
r
equestionamento
da matéria
.

Nas contrarrazões, a apelada
d
estaca que, tratando-se de seguro de vida coletivo, a obrigação de prestar informações prévias aos segurados, inclusive sobre cláusulas limitativas ou restritivas de direito, é exclusiva do estipulante
(Id 274679373)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante argui cerceamento de defesa, uma vez que o juízo
a quo
proferiu a sentença sem oportunizar às partes a manifestação sobre o laudo pericial produzido. Argumenta que o magistrado desconsiderou o direito das partes de impugnar ou requerer esclarecimentos sobre o laudo, afrontando, assim, o princípio do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e no artigo 10 do CPC.

Afirma que o artigo 477, §1º, do CPC assegura aos litigantes o direito de se manifestarem sobre o laudo pericial no prazo comum de quinze dias, o que não foi observado no caso concreto. Ressalta que a ausência de manifestação comprometeu a higidez da decisão judicial e causou-lhe evidente prejuízo, uma vez que foi privado da possibilidade de questionar even
t
uais equívocos, omissões ou inconsistências do laudo.

A controvérsia
está na ausência de intimação das partes para se manifestarem acerca do laudo pericial produzido nos autos, em afronta ao disposto no artigo 477, §1º, do CPC, segundo o qual:

“As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.”

Com efeito, o contraditório é um dos pilares do processo civil contemporâneo, nos termos do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, sendo vedado ao magistrado proferir decisão
com base em prova técnica sem oportunizar
aos litigan
tes o direito de impugná-la ou requerer esclarecimentos.

No caso concreto, verifica-se que, após a juntada do laudo pericial que concluiu pela ausência de incapacidade da parte autora, o juízo
a quo
proferiu imediatamente a sentença de improcedência, sem a prévia abertura de prazo para que as partes se manifestassem sobre a prova pericial.

Registre-se que o fato de a ré ter se pronunciado voluntariamente não supre a necessidade de intimação formal para
oportunizar
ambas as partes se manifestarem.

Tal omissão configura cerceamento de defesa, pois impediu que
o autor
apresentasse eventual impugnação ao laudo, quesitos suplementares ou pedido de esclarecimentos, comprometendo a reg
u
lar formação do contraditório.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADOS –
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL –
IMPUGNAÇÃO AO LAUDO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO
– PROLAÇÃO DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. Havendo pedido expresso da parte e pedido de esclarecimentos a respeito do laudo pericial, configura cerceamento de defesa a prolação da sentença sem a intimação do perito para se manifestar nos autos, tendo em vista que depois de prestados os esclarecimentos, eventuais modificações podem surgir ao resultado da perícia.

Assim, deve ser acolhida a tese de cerceamento de defesa e anulada a
sentença.-

(N.U 0006318-83.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023,
Publicado
no DJE 09/03/2023)
. (Sem destaque no original).

Dessa forma, impõe-se o acolhimento da preliminar arguida para declarar a nulidade da sentença, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, devendo as partes ser intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial, nos moldes do artigo 477, §1º, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, d o u provimento a o R
ecurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa
, anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com a intimação das partes para manifestação sobre o laudo pericial, prosseguindo-se nos ulteriores atos processuais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025